Tribunal: TRF3
Processo: 5032296-95.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
624/1006)

5032296-95.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032296-95.2023.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: KATIA APARECIDA PEREIRA PONGILUPPI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL SILVERIO SEVERINI LIMA - MG130914-A

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

ADVOGADO do(a) APELADO: TATTIANA CRISTINA MAIA - SP210108-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. QUESTIONAMENTO POSTERIOR SOBRE CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. DESPROPORCIONALIDADE DA NEGATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da Associação Educacional Nove de Julho – UNINOVE, na qual se buscava a expedição de certificado de conclusão do curso de graduação em Odontologia e indenização por danos morais.

A autora apresentou certificado de conclusão do ensino médio expedido por instituição de ensino supletivo posteriormente descredenciada pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A universidade recusou-se a expedir o diploma de graduação sob alegação de ausência de comprovação válida de conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição de ensino superior pode negar a expedição de certificado de conclusão de curso de graduação ao estudante que concluiu todas as atividades acadêmicas, sob fundamento de irregularidade em relação à instituição responsável pela emissão do certificado de ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.394/1996 estabelece que o acesso ao ensino superior exige a conclusão do ensino médio ou equivalente e aprovação em processo seletivo.

A autora apresentou histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio expedidos em 28/09/2002, anteriormente ao encerramento das atividades da instituição responsável, ocorrido apenas em 06/05/2003.

Inexiste prova inequívoca de que a estudante não tenha cursado o ensino médio.

A apelante cursou regularmente todas as disciplinas da graduação em Odontologia, realizou estágio, cumpriu atividades complementares e apresentou trabalho de conclusão de curso.

Consta dos autos, ainda, certificado de conclusão de outro curso superior (Enfermagem), obtido em 2007.

A negativa de expedição do diploma revela-se desproporcional, pois a estudante não deu causa à eventual irregularidade da instituição de ensino médio e foi admitida regularmente pela universidade, que permitiu a integral conclusão do curso.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a impossibilidade de imputar ao aluno as consequências da cassação posterior da autorização de funcionamento de instituição de ensino médio, quando demonstrada a conclusão do curso superior com aproveitamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando à instituição de ensino a expedição do certificado de conclusão do curso de graduação em Odontologia, com condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A cassação ou o descredenciamento posterior da instituição responsável pela emissão do certificado de ensino médio não autoriza, por si só, a negativa de expedição de diploma de curso superior regularmente concluído.

Não se pode imputar ao aluno os efeitos de irregularidades administrativas da instituição de ensino médio quando inexistente participação ou culpa do estudante.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/1996, art. 44, II; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REOMS 2006.61.00.001625-4, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, Terceira Turma, DJU 27/03/2008; TRF3, RemNecCiv 0001961-66.2014.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nery Júnior, Terceira Turma, e-DJF3 02/10/2015; TRF3, RemNecCiv 5000427-21.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, Terceira Turma, 07/06/2018; TRF3, RemNecCiv 5002424-64.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, Quarta Turma, DJ 25/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032296-95.2023.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: KATIA APARECIDA PEREIRA PONGILUPPI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL SILVERIO SEVERINI LIMA - MG130914-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATTIANA CRISTINA MAIA - SP210108-A

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

KATIA APARECIDA PEREIRA PONGILUPPI ajuizou ação ordinária contra a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE objetivando a expedição de certificado de conclusão de curso de graduação em Odontologia e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o, do CPC. Custas na forma da lei.

A autora apelou; em síntese, alega que: (i) concluiu o ensino médio em 15/08/2002 no Centro Educacional Supletivo a Distância Anarool Ltda., na cidade de Curitiba/PR; (ii) em 06/05/2003, o Governo do Estado do Paraná cessou de maneira compulsória e definitiva as atividades do referido estabelecimento; (iii) ao tempo desse ato administrativo, já havia cursado todo o ensino médio, não podendo ser prejudicada pela conduta praticada pela escola; (iv) em fevereiro de 2003, iniciou o curso superior de Enfermagem na Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN, tendo colado grau no início de 2007; (v) a regularidade dos documentos exigidos para o ingresso no curso de Odontologia deveria ter sido verificada na ocasião de sua matrícula, não sendo razoável fazê-lo tardiamente; (vi) o juízo a quo ignorou a teoria do fato consumado e o entendimento de que o diploma de nível superior supre a exigência de comprovação de conclusão do ensino médio.

Requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência (ID 302238074).

Em contrarrazões, a UNINOVE pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que a autora tinha ciência da necessidade de apresentação de documento que comprovasse a conclusão do ensino médio. Diz que o art. 51 da Lei n. 9.394/1996 (LDB) confere autonomia às instituições de ensino superior para deliberar sobre as normas de seleção e admissão de estudantes. Alega que não agiu de má-fé, não sendo cabível o pleito de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

A Lei n. 9.394/1996, conhecida como LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), estabelece os requisitos para acesso à educação de nível superior nos seguintes termos:

Art. 44 – A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I – (...)

II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

O equivalente ao ensino médio é o conhecido “supletivo”, termo que foi substituído por “EJA – Educação de Jovens e Adultos", conforme consta da Resolução no 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Referido normativo também traz diretrizes para a oferta de cursos na modalidade EAD (educação a distância).

No caso, a requerente juntou histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio expedidos pelo “Centro de Educação Supletivo a Distância Anarool”, datados de 28/09/2002 (ID 302238062 – fls. 18/20).

Juntou, ainda, certificado de conclusão do curso de graduação em Enfermagem emitido pela Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN, tendo colado grau em 16/01/2007 (ID 302238062 – fl. 26).

Quanto ao curso de Odontologia, a UNINOVE alega que não houve comprovação de conclusão do ensino médio, o que impede a expedição do diploma; indica que a instituição de ensino a distância em que a autora estudou foi descredenciada pela Secretaria de Educação do Paraná.

Conforme documento juntado pela universidade (ID 302238062 – fl. 100), o Centro de Educação Supletivo a Distância Anarool teve suas atividades encerradas em 06/05/2003, após a expedição do certificado de conclusão do ensino médio da requerente (datado de 28/09/2002).

Ainda que se considere eventual irregularidade em relação ao centro educacional ou efeitos retroativos da resolução que determinou a cessação de suas atividades, inexiste prova inequívoca de que a autora não tenha cursado o ensino médio.

Consta dos autos que a apelante cursou os módulos da graduação em Odontologia, realizou estágio, fez atividades complementares e apresentou trabalho de conclusão de curso.

Em acréscimo, verifica-se que a apelante apresentou certificado de conclusão de outro curso de nível superior (Enfermagem).

Assim, revela-se desproporcional impedir a obtenção do certificado pleiteado.

A requerente não deu causa à situação vivenciada pela escola (supletivo), de modo que não pode ser prejudicada por eventual falha da instituição de ensino superior que permitiu que a estudante realizasse todas as atividades acadêmicas.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. 2o GRAU IRREGULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À COLAÇÃO DE GRAU.

1. Se a autorização de funcionamento da instituição de ensino (Resolução do Secretário da Educação no 109/02) foi cassada somente após o impetrante ter concluído o 2o grau (quase dois anos depois), tendo este cursado do 1o ao 5o ano do curso superior na mesma Universidade, realizando todas as atividades acadêmicas, afigura-se ilegal a recusa administrativa à colação de grau. Não tendo dado causa à cassação da autorização administrativa da escola secundária, não se pode imputar ao aluno qualquer responsabilidade por ingresso irregular no curso superior para efeito de impedir a colação de grau, uma vez que concluído este com aproveitamento.

2. Precedentes.

(REOMS 2006.61.00.001625-4, Relator Des. Fed. Carlos Muta, Terceira Turma, DJU: 27/03/2008)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CASSAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE NÍVEL MÉDIO APÓS O INGRESSO DO ALUNO NA FACULDADE. INVALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE.

1 - A questão cinge-se sobre os efeitos da cassação da autorização de funcionamento de colégio de ensino médio sobre os respectivos ex-alunos.

2 - Consta dos autos que em 29/8/2007, época em que a impetrante concluiu o ensino médio, o Colégio Apollo estava devidamente autorizado a funcionar.

3 - A autorização de funcionamento também continuava incólume em 6/3/2008, época da efetivação da matrícula, sendo apresentados todos os documentos regulares necessários ao ingresso da impetrante no aludido curso.

4 - Apenas em 28/6/2008, por motivos alheios a qualquer ato ou vontade da impetrante, houve a cassação do Colégio Apollo.

5 - Configura-se desproporcional e não razoável a invalidação de seu curso superior, para o qual foi aprovada em todos os trabalhos, provas e Trabalho de Conclusão de Curso.

6 - É necessário resguardar os direitos do ex-aluno de boa fé de colégios cuja autorização de funcionamento foi cassada.

8 - Negado provimento à remessa oficial.

(RemNecCiv 0001961-66.2014.4.03.6110, Relator Des. Fed. Nery Júnior, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1: 02/10/2015)

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CASSAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE NÍVEL MÉDIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E DIPLOMA DO CURSO DE ENGENHARIA.

1. A cassação das atividades do colégio em que o Impetrante concluiu o ensino médico se deu apenas após a conclusão do 2o grau, e quando já se encontrava na metade do curso superior objeto da impetração.

2. Não tendo dado causa à cassação da autorização administrativa da escola secundária, não se pode imputar ao aluno qualquer responsabilidade por ingresso irregular no curso superior para efeito de impedir a colação de grau, uma vez que concluído este com aproveitamento.

3. Remessa oficial a que se nega provimento.

(RemNecCiv 5000427-21.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, Terceira Turma, Intimação via sistema: 07/06/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE COLAÇÃO DE GRAU APÓS CONCLUSÃO DO CURSO. EXIGÊNCIA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO RELATIVO AO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ALUNO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por estudante regularmente matriculado no curso de Odontologia da Associação Educacional Nove de Julho - UNINOVE, visando à expedição de documentos relativos à conclusão do curso superior, inclusive histórico escolar e colação de grau.

A sentença concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, para determinar a expedição da documentação requerida.

Ausente recurso voluntário. Sentença submetida ao reexame necessário nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da possibilidade de a instituição de ensino superior condicionar a colação de grau do aluno à apresentação de documento específico de conclusão do ensino médio, após este ter concluído integralmente o curso superior, mesmo tendo sido admitido e cursado todas as disciplinas com base na documentação inicialmente apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O impetrante concluiu todas as etapas do curso superior e, ao longo da graduação, apresentou diversos documentos relativos à conclusão do ensino médio.

A exigência posterior de "certidão com peso de diploma" configura comportamento contraditório da instituição, que criou legítima expectativa no aluno ao admitir sua matrícula e permitir a conclusão do curso sem questionamentos anteriores.

A jurisprudência dos Tribunais Federais afasta a imposição de ônus desproporcional ao estudante por falhas administrativas ou exigências intempestivas da instituição de ensino, ainda que os precedentes refiram-se à matrícula no início do curso.

A negativa da colação de grau e da expedição dos documentos, nesse contexto, viola o direito líquido e certo do impetrante.

Não evidenciada má-fé ou irregularidade imputável ao aluno, sendo indevida a penalização por eventual falha da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial desprovida para manter a concessão da segurança, assegurando ao impetrante a colação de grau e a expedição da documentação de conclusão do curso superior.

Tese de julgamento: "1. É ilegítima a negativa de colação de grau ao estudante que concluiu todas as etapas do curso superior e apresentou documentação relativa ao ensino médio desde a matrícula, sem impugnação anterior da instituição de ensino. 2. A exigência intempestiva de documento complementar, após a conclusão do curso, viola o princípio da confiança legítima e impõe prejuízo desproporcional ao aluno. 3. Não se pode penalizar o estudante por falhas administrativas da instituição de ensino superior, na ausência de má-fé ou fraude."

Legislação relevante citada: Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, REOMS 2009.40.00.000706-8/PI, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, Sexta Turma, j. 31.01.2011; TRF4, APELREEX 5001997-28.2013.404.7016, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, Quarta Turma, j. 23.10.2014; TRF5, AC 0800021-87.2014.4.05.8402, Rel. Des. Federal Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, j. 30.07.2014.

(RemNecCiv 5002424-64.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, Quarta Turma, DJ: 25/02/2026)

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, a fim de determinar que a UNINOVE expeça o certificado de conclusão do curso de graduação em Odontologia.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, I a IV, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. QUESTIONAMENTO POSTERIOR SOBRE CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. DESPROPORCIONALIDADE DA NEGATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da Associação Educacional Nove de Julho – UNINOVE, na qual se buscava a expedição de certificado de conclusão do curso de graduação em Odontologia e indenização por danos morais.

A autora apresentou certificado de conclusão do ensino médio expedido por instituição de ensino supletivo posteriormente descredenciada pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A universidade recusou-se a expedir o diploma de graduação sob alegação de ausência de comprovação válida de conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição de ensino superior pode negar a expedição de certificado de conclusão de curso de graduação ao estudante que concluiu todas as atividades acadêmicas, sob fundamento de irregularidade em relação à instituição responsável pela emissão do certificado de ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.394/1996 estabelece que o acesso ao ensino superior exige a conclusão do ensino médio ou equivalente e aprovação em processo seletivo.

A autora apresentou histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio expedidos em 28/09/2002, anteriormente ao encerramento das atividades da instituição responsável, ocorrido apenas em 06/05/2003.

Inexiste prova inequívoca de que a estudante não tenha cursado o ensino médio.

A apelante cursou regularmente todas as disciplinas da graduação em Odontologia, realizou estágio, cumpriu atividades complementares e apresentou trabalho de conclusão de curso.

Consta dos autos, ainda, certificado de conclusão de outro curso superior (Enfermagem), obtido em 2007.

A negativa de expedição do diploma revela-se desproporcional, pois a estudante não deu causa à eventual irregularidade da instituição de ensino médio e foi admitida regularmente pela universidade, que permitiu a integral conclusão do curso.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a impossibilidade de imputar ao aluno as consequências da cassação posterior da autorização de funcionamento de instituição de ensino médio, quando demonstrada a conclusão do curso superior com aproveitamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando à instituição de ensino a expedição do certificado de conclusão do curso de graduação em Odontologia, com condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A cassação ou o descredenciamento posterior da instituição responsável pela emissão do certificado de ensino médio não autoriza, por si só, a negativa de expedição de diploma de curso superior regularmente concluído.

Não se pode imputar ao aluno os efeitos de irregularidades administrativas da instituição de ensino médio quando inexistente participação ou culpa do estudante.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/1996, art. 44, II; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REOMS 2006.61.00.001625-4, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, Terceira Turma, DJU 27/03/2008; TRF3, RemNecCiv 0001961-66.2014.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nery Júnior, Terceira Turma, e-DJF3 02/10/2015; TRF3, RemNecCiv 5000427-21.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, Terceira Turma, 07/06/2018; TRF3, RemNecCiv 5002424-64.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, Quarta Turma, DJ 25/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, a fim de determinar que a UNINOVE expeça o certificado de conclusão do curso de graduação em Odontologia., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão